Tribunal: STF
Processo: ARE 1520856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - MUNICIPIO DE CONTAGEM - LANÇAMENTO DO IPTU - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.



    O IPTU é imposto que incide sobre propriedade territorial urbana, cujo lançamento é efetuado de ofício pela Administração Tributária Municipal que, com base em dados constantes em cadastros imobiliários municipais, apuram e formalizam o crédito tributário no exercício fiscal respectivo. Além de observar os princípios da legalidade e da anterioridade de exercício e nonagesimal, exigidas nos artigos 150, incisos I e III, da Constituição Federal e nos artigos 33 e 97 do CTN, infere-se que o lançamento do IPTU seguiu os ditames da legislação municipal. A atualização do valor venal dos imóveis foi autorizada nas Leis Complementares Municipais nº 245 e 246, de 2017.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XXXVI; e 145, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



     



    Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação desta instância julgadora na higidez da majoração do valor venal do imóvel urbano objeto do fato gerador do Imposto Predial e Territorial Urbano instituído pelo Município de Contagem.



    O Juiz singular denegou a ordem.



    (...)



    O Código Tributário do Município de Contagem acerca da apuração do valor venal do imóvel para fins de definição da base de cálculo do IPTU dispõe:



      Art. 6º.B - Os tributos, contribuições, multas e demais valores fixados na legislação municipal serão atualizados, no dia 1º de janeiro de cada exercício, com base na variação do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado) acumulado nos últimos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao da atualização ou outro índice que vier a substituí-lo.



      Art. 64 - O valor venal do imóvel apurar-se-á pelos dados fornecidos pelo Cadastro Técnico Municipal e será utilizado permanentemente, tomando-se por base, entre outras, as seguintes fontes em conjunto ou separadamente:



      V - aplicação de índices estabelecidos na legislação federal, ou outros de atualização de valores de imóveis, a critério da Administração, nos casos de:



      b) valorização da zona urbana em que se situam os imóveis reavaliados; e/ou c) valorização do imóvel em causa. 



    § 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será lançado e cobrado com base nas Tabelas de Valores 1 e 2, constantes do Anexo VI, desta Lei, observando que: (NR)



      b) o Poder Executivo, com base nos parâmetros estabelecidos no caput deste artigo e seus incisos, para fins de lançamento do IPTU, do exercício a que se referir, poderá reduzir a Tabela, Mapa, ou Planta de Valores Venais , para fins de cálculo de IPTU.



    Extrai-se dos dispositivos supratranscritos que o valor venal do IPTU há de ser legalmente arbitrado a partir dos dados fornecidos pelo Cadastro Técnico Municipal, consoante os valores indicados nas Tabelas 1 e 2, do Anexo IV, do "Codex" Municipal, a serem permanentemente utilizados, sendo admitida, contudo, a atualização monetária anual para a preservação do valor da moeda.



    Cabe destacar que, ainda que o arbitramento do valor venal decorra de lei em sentido estrito, poderá o contribuinte questionar o valor arbitrado e sua vinculação ao valor de mercado do imóvel, uma vez que a presunção de legalidade o ato administrativo é relativa e pode ser desconstituída em juízo.



    Conforme bem ressaltou o Juiz singular, em cumprimento ao disposto nas Leis Complementares Municipais nº 245 e 246, de 2017, houve a revisão e aprovação de nova planta genérica de valores e alíquotas aplicáveis, o que passou a vigorar a partir do exercício financeiro de 2018. Até o ano de 2017, em Contagem, a Lei Complementar Municipal nº 157/2013 previa barreiras para o aumento do IPTU. Com o advento da Lei Complementar nº 245/17, revogou-se a aludida barreira, o que teve efeito a partir do exercício 2018.



    É sabido que a atualização da planta resultou em aumento do valor venal dos imóveis e, diretamente, repercutiu na base de cálculo do tributo. No entanto, as leis foram aprovadas em 2017, surtindo seus efeitos financeiros somente para os tributos lançados em 2018, em observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstas no art. 150, III, da Constituição Federal de 1988.



    Para além, a impetrante não aponta o percentual de aumento do imposto cobrado no exercício 2020, juntando apenas a guia de recolhimento do tributo referente ao exercício de 2020 (id. 4486343120). Da mesma forma não demonstrou que o aumento foi superior ao índice de inflação do período, e não há, sequer, parâmetros para se avaliar se o reajuste observa a proporcionalidade e a razoabilidade.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente